Tribunal: TJSP
Processo: 1013358-55.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Licitação – Cobrança – Prestação de serviço – Construção de escola municipal – Pagamento das medições com atraso – Incidência de juros e correção monetária - Prescrição – Inocorrência – Procedimento administrativo que interrompe o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32) – Devidos juros e atualização monetária, segundo expressa previsão

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Licitação – Cobrança – Prestação de serviço – Construção de escola municipal – Pagamento das medições com atraso – Incidência de juros e correção monetária - Prescrição – Inocorrência – Procedimento administrativo que interrompe o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32) – Devidos juros e atualização monetária, segundo expressa previsão contratual.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de minoração da paga profissional em favor da autora e majoração quanto à ré – Descabimento – Fixação realizada nos moldes do art. 85, §§8o e 14 do NCPC – Descabimento.
Sentença mantida - Recursos desprovidos.